Tribunal: TJES
Processo: 0023645-90.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023645-90.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINEMARK BRASIL SA e outros

APELADO: TAIS DIAS CAVATI SALEM e outros (5)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. PROVA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por CINEMARK BRASIL S.A. contra sentença que, em AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO aditada para AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou totalmente procedentes as pretensões autorais, condenando o recorrente à indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, ante à falha na prestação de seus serviços e ao constrangimento imposto aos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é apto a comprovar a falha na prestação de serviços e o constrangimento, afastando a alegação do Apelante de ônus de provar fato negativo (não indução do consumidor a erro); (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado de R$ 15.000,00 (R$ 5.000,00 para cada um dos requerentes) se mostra razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura probatio diabolica (prova de fato negativo impossível) a exigência de que o cinema comprove a clareza e ostensividade da promoção ofertada, pois, para infirmar a conclusão de que não observou o direito do consumidor à adequada informação, bastava demonstrar elementos objetivos da iconografia da promoção.

4. A ausência de comprovação de medidas afins ao cumprimento do dever de adequada informação, em se tratando de relação consumerista, implica falha na prestação do serviço.

5. Os vídeos juntados pelos Apelados são provas lícitas e suficientes para comprovar o ato ilícito e o constrangimento, especialmente porque a Apelante, apesar de determinação judicial, informou não possuir mais as imagens gravadas pelas câmeras de segurança.

6. O ato ilícito se configura pelo binômio da falha na prestação de serviço e do constrangimento público aos Apelados, resultando em dano por afetação dos direitos da personalidade, agravado pela presença de menor de idade, pelo local público movimentado (Shopping Vitória) e pela necessidade de intervenção policial.

7. O valor de R$5.000,00 para cada requerente, totalizando R$15.000,00, é razoável e proporcional, condizente com os critérios de gravidade do dano, condição econômica das partes e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CINEMARK BRASIL S.A contra a r. sentença (id. 13821391) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, em AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO aditada para AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por TAÍS CAVATI SALEM, MATIAS SALEM e MARIA LUÍSA DIAS SALEM em face do ora Apelante, julgou totalmente procedentes as pretensões autorais deduzidas, condenando o recorrente, ante à falha na prestação de seus serviços e ao constrangimento imposto aos consumidores, à indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em suas razões recursais id 13821392, o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença impôs à empresa um ônus probatório impossível de ser cumprido, uma vez que a exigência de comprovação da não indução do consumidor a erro se configura como exigência de prova de fato negativo; (ii) o modelo de atendimento adotado pela Cinemark para a compra de ingressos e produtos permite que o cliente acompanhe, em tempo real, os itens adquiridos através de um display digital localizado sobre o balcão, não havendo que se falar em ausência de clareza e transparência; (iii) a Apelada TAÍS, frequentadora assídua do cinema apelante, estava acostumada a comprar seus produtos e sabia exatamente o que havia adquirido; (iv) os vídeos usados para comprovar o trato rude por parte dos funcionários da Apelante foram produzidos de forma unilateral e seletiva pelos apelados, omitindo a real escalada dos fatos; (v) a preposta da apelante chegou a oferecer o refil de pipoca como cortesia e até mesmo cortesias futuras, mas foi a Sra. TAÍS quem procedeu a comportamento provocativo e exacerbado; (vi) os fatos dedutíveis dos autos não trazem a gravidade necessária para configurar um abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor; (vii) alternativamente, o
quantum
da indenização deve ser reduzido para um valor moderado.

Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

O mérito recursal se cinge a definir a pertinência da condenação do ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais ante à falha na prestação de seus serviços e consequente constrangimento dos consumidores por parte de seus prepostos.

Após detida análise ao feito, entendo que a sentença vergastada não merece qualquer alteração
. Explico.

Narra-se na exordial que os apelados Taís Cavati Salem, Matias Salem e a menor Maria Luisa teriam ido, no dia 16/07/2017, à unidade do cinema apelante localizada no Shopping Vitória, tendo lá adquirido um combo de pipoca na modalidade “refil”. Todavia, ao solicitar reposição, foram informados que o tipo de balde não correspondia à modalidade “refil”, do que se seguiu uma controvérsia com os funcionários da empresa, que, segundo consta da causa de pedir, proferiram insultos e adotaram comportamento abusivo, além de tê-los seguido inclusive com tentativa de tomar o celular da Apelada Taís.

Pois bem.

O conjunto probatório formado nos autos é amplamente favorável aos apelados, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de provar a clareza e ostensividade da promoção ofertada que deu azo à lide em comento.

Nessa quadra da exposição, entendo que, em que pese a alegação do cinema apelante de que o juiz lhe teria imputado ônus de provar fato negativo cujo desincumbimento era impossível (o fato de que não induziu o consumidor a erro), a tarefa probatória que lhe incumbia era plenamente capaz de ser satisfeita.

Oportuno aqui salientar que a
probatio diabolica
consistente na prova de fato negativo só deve assim ser qualificada
quando consistente na comprovação de uma “não ocorrência”, isto é, na comprovação de um fato negativo universal
. Nesse sentido já concluiu, inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIREITOS AUTORAIS. CULPA IN VIGILANDO. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVA DIABÓLICA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 110 da Lei nº 9.610/98 que os organizadores dos eventos, tanto quanto os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos estabelecimentos, respondem pela violação de direitos autorais. 2. De uma simples análise das provas documentais colacionadas pela municipalidade, é possível verificar que houve participação ativa do Município de Vila Velha na organização do evento “OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2018”. 3. Embora não tenha atuado como organizador direto do evento, é importante considerar que a Administração Pública se omitiu do dever de fiscalização que lhe cabia pela execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas protegidas (culpa in vigilando). Precedentes. 4. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023) 5.
A prova negativa somente será diabólica se relacionada a negativa genérica de um fato, uma vez que, em relação a esta, não existem meios de prova a serem utilizados pela parte. Como exemplo citem-se os casos em que se imponha à parte que prove que nunca fez algo, esteve em algum lugar ou, aproximando-se do caso dos autos, que prove que não esteve envolvida na organização do evento “OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019”.
6. Por outro lado, existem fatos negativos passíveis de serem provados. São aqueles fatos específicos ou definidos que, embora negativos, podem ser demonstrados por meio de uma prova afirmativa. Como a circunstância dos autos, em que se impõe à parte a prova de que não se envolveu na realização da festividade, comprovação que pode ser realizada por meio de uma prova afirmativa – em que a parte demonstre que terceiros foram responsáveis pela organização do evento, sem que envolvesse sua participação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0011868-70.2020.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, j. em 20.09.2024)

Não é a hipótese dos autos.

Com efeito, conquanto a prova de que a preposta do cinema não faltou com a transparência quando da venda do combo (isto é, de que não induzira o consumidor a erro, por exemplo) possa configurar prova de dificílima produção, é certo que, para subsidiar a tese de que observara o direito do consumidor à adequada informação, bastava que a apelante demonstrasse elementos objetivos da iconografia da promoção, isto é, a presença de ostensivos elementos informativos no cinema, no balcão de vendas e no display, a partir dos quais se pudesse extrair, de forma adequada, os exatos termos da promoção e a sua escorreita compreensão pelos consumidores. Nada obstante, disso não se desincumbiu adequadamente a parte apelante.

De não ser bastante, tem-se não ter a Apelante agravado da decisão saneadora (fls. 163/163v) que inverteu o ônus da prova por força do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual tal matéria encontra-se preclusa.

Lado outro, não merece acolhimento a alegação do apelante quanto à higidez do modelo de atendimento adotado pela Cinemark para a compra de ingressos e produtos, isto é, de que ao cliente era permitido acompanhar, em tempo real, os itens adquiridos através de um display digital localizado sobre o balcão, pelo que não haveria falar em ausência de clareza e transparência.

O argumento em questão, forçoso destacar, não foi aduzido como fator impeditivo ao direito autoral em sede de contestação, de forma que, tratando-se de inovação em sede recursal, não poderá ser acolhido, nos termos do artigo 1014 do CPC.

E ainda que assim não fosse, conforme já fundamentado, não produziu a Apelante qualquer prova que pudesse comprovar a existência do mencionado display digital, o que poderia ter sido facilmente demonstrado por meio de imagem do local de vendas, por exemplo, o que não é suprido pela declaração prestada por sua própria funcionária (fl. 132), porque não esclarece, efetivamente, quanto ao que se visualiza na referida tela.

Assim, tratando-se de relação consumerista e não tendo o cinema Apelante comprovado a adoção de medidas voltadas à observância do dever de adequada informação, forçoso concluir pela
existência de falha na prestação do serviço
.

Prosseguindo, no que concerne à alegação de que os vídeos usados para comprovar o trato rude por parte dos funcionários da Apelante foram produzidos de forma unilateral e seletiva pelos apelados, omitindo a real escalada dos fatos, tenho não ser apta a derruir as conclusões alcançadas pela sentença vergastada.

Os vídeos juntados se configuram como provas plenamente lícitas, sem adulteração, sobre as quais foi oportunizado o contraditório.

Ademais, em momento algum foi negada à parte apelante a possibilidade de juntar aos autos gravações outras que demonstrassem dinâmica distinta dos fatos da qual se pudesse deduzir consequências mais benéficas para si, ônus lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Especificamente quanto a isso, é possível constatar que, antes do aditamento à inicial, quando requerida a tutela cautelar em caráter antecedente, o Juízo de origem determinou que fossem disponibilizadas as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do saguão central e do balcão de vendas de comidas e bebidas do estabelecimento, tendo a apelante informado não possuir mais quaisquer imagens daquele dia.

As únicas gravações acostadas aos autos, portanto, são as autorais, provas contras as quais não pende nenhuma ilicitude, realidade fática produzida pelo próprio apelante, que não guardou qualquer eventual outra gravação, mesmo diante dos desdobramentos dos fatos registrados em procedimento interno (fls. 44).

Assim, o conteúdo apresentado pelos vídeos acostados é plenamente hábil à comprovar fato gerador do dever de indenizar: o vídeo 01 exibe a funcionária Sra. Marisélia confirmando ter dito à Sra. Taís que “deveria aprender a ser honesta”, que “estava doando o combo, fazendo uma generosidade” e que “eu vou gritar com você, porque você está alterada”; na sequência dos vídeos 02/03, denota-se que a Sra. Taís começou a filmar e que a Sra. Marisélia tentou interromper a gravação de forma forçada; no vídeo 04, vê-se que um funcionário da requerida, em tom alterado de voz, diz “vocês parecem um bando de animal”.

E o contexto fático delineado tem contornos ainda mais grave: a presença, durante todo o imbróglio, de menor de idade - que, à época dos fatos, possuía pouco mais de 02 anos-, em local público altamente movimentado (Shopping Vitória), presenciando toda a lamentável cena no colo da mãe, tudo a evidenciar situação consideravelmente vexatória à qual foram submetidos os apelados.

Todos esses fatos são suficientes, assim, para delinear os pressupostos legais do dever de indenizar: o ato ilícito resultou da falha da prestação de serviço e do constrangimento público aos apelados, restando evidente o dano consistente na afetação dos direitos da personalidade dos requerentes.

Quanto à pretensão recursal subsidiária consistente na minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente.

É certo que o arbitramento da indenização por danos morais deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido.

Sob essa perspectiva, reputo razoável e proporcional o valor de R$5.000,00 estabelecido pelo Juízo de origem para cada um dos requerentes, quantia que não provoca o enriquecimento das vítimas e nem se revela diminuta a ponto de se tornar inexpressiva e, consequencialmente, ineficaz no escopo de repreender a conduta ofensiva, como forma de
desestimular a reiteração do comportamento danoso. Portanto, o valor de R$15.000,00 arbitrado para a soma das três indenizações é condizente com os critérios de gravidade do dano, condição econômica das partes e caráter pedagógico da condenação.

A quantia em referência é inclusive usual na jurisprudência deste Egrégio Sodalício para ofensas consideráveis aos direitos da personalidade do consumidor,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Jhonatan Caliman Duarte contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de alteração unilateral de voo pela companhia aérea LATAM AIRLINES GROUP S/A. O autor alega que adquiriu passagem para o trecho São Paulo (GRU) – Brasília (BSB), com partida às 15h15min do dia 26/03/2021, e que a empresa alterou o voo para as 23h55min do dia seguinte, sem comunicação prévia adequada, o que inviabilizou sua viagem. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, sob o argumento de regularidade da conduta da parte apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo sem comunicação prévia adequada configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais diante dos transtornos sofridos pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), dispensando a prova de culpa. 4) A Resolução nº 400/2016 da ANAC determina que alterações programadas de voo devem ser comunicadas ao consumidor com antecedência mínima de 72 horas. O descumprimento desse prazo configura infração e falha na prestação do serviço. 5) Consta dos autos que a alteração do voo fora comunicada por e-mail apenas 1h23min antes do horário originalmente contratado, o que é manifestamente insuficiente para cumprir o dever de informação previsto na normativa aplicável. 6) A alteração de mais de 24 horas no horário do voo, sem comunicação prévia adequada, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, caracterizando-se como transtorno significativo e passível de reparação por danos morais. 7)
A indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) exsurge razoável e proporcional às circunstâncias do caso, ao porte econômico da empresa e ao objetivo pedagógico da sanção, estando em consonância com precedentes similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo sem comunicação prévia mínima de 72 horas, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O transtorno causado pela alteração substancial do voo, com prejuízo à programação do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais. 3.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o porte da empresa e os precedentes jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 405; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1008678-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.11.2023. TJ-DF, AC nº 0755079-73.2018.8.07.0016, Rel. Des. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, j. 13.06.2019. TJ-ES, Apelação Cível nº 5004650-93.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20.04.2023. TJ-ES, Recurso Inominado nº 5030811-69.2024.8.08.0048, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, j. 2024. (TJES, Apelação Cível n. 5017821-51.2021.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. em 08.10.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRODUTO ALIMENTÍCIO INDUSTRIALIZADO COM CORPOS ESTRANHOS. DANO MORAL CONFIGURADO MESMO SEM INGESTÃO DO PRODUTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente o pedido autoral e condenou, solidariamente, a fabricante e a comerciante ao pagamento de R$ 4,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O autor narrou que adquiriu um litro de óleo de cozinha que, ao ser aberto, revelando em seu interior dois ratos mortos em estado de decomposição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples presença de corpo estranho em produto alimentício industrializado, ainda que não ingerido, caracteriza responsabilidade civil do fornecedor e gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação moral se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do fornecedor por defeito do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, não sendo exigida a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito e do dano. 4. A presença de dois ratos mortos dentro de embalagem de óleo de cozinha destinada ao consumo humano constitui vício grave que compromete a segurança e a adequação do produto, tornando-o impróprio ao consumo (CDC, art. 18, §6º, II). 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo às rés comprovar a inexistência do defeito, o que não foi feito de forma satisfatória. 6. A prova fotográfica constante dos autos comprova de forma inequívoca o defeito do produto, corroborando a narrativa do autor quanto ao evento danoso. 7. A alegação genérica da apelante sobre seus rígidos controles de qualidade não afasta a responsabilidade objetiva, tampouco comprova culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 12, §3º, do CDC. 8. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.899.304/SP), a simples exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à sua integridade física ou psíquica, por meio da aquisição de alimento contaminado, caracteriza dano moral indenizável, independentemente da ingestão do produto. 9.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico adotado pelo STJ e as peculiaridades do caso, inclusive a capacidade econômica da fornecedora e a finalidade pedagógica da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de corpo estranho em alimento industrializado, ainda que não ingerido, caracteriza vício do produto e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos morais. O dano moral prescinde da demonstração de ingestão ou dano físico, bastando a exposição do consumidor ao risco concreto à saúde e à segurança alimentar. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser arbitrado com base no método bifásico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 8º; 12, caput e §3º; 18, §6º, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2479822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2042739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023. (TJES, Apelação Cível n. 0012658-94.2018.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, j. em 05.08.2025)

Sob todos os ângulos, portanto, não viceja a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)